Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-63.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PELO CRIME DE TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 232 DO ECA EM SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO FATO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. TORTURA-CASTIGO. ELEMENTOS NÃO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO QUANTO AO SEGUNDO FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL. DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO. INVIABILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM COM O ART. 232 DO ECA. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que o acusado praticou a conduta vexatória contra seu filho com o fim específico de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo e, por outro lado, evidenciado o dolo de submeter a criança a vexame e constrangimento, correta a desclassificação do crime do art. 1o, II, da Lei no 9455/97, para o do art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Lastreada a segunda narrativa fática no depoimento de informante, ex-companheira do acusado e, de um lado, ausentes firmes elementos aptos a amparar a imputação, mas, de outro, constatados indícios concretos de sua intenção de prejudicar o acusado, impõe-se a absolvição pela suposta conduta praticada em atenção ao in dubio pro reo.
3. Praticada a primeira conduta mediante dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em “brincadeira” na qual os pulsos da criança foram amarrados em cabo de vassoura antes de lhe ser puxada a roupa da cintura para baixo, impõe-se o reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal.
4. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva quanto ao art. 232 do ECA, incabível a absolvição do acusado lastreada na ausência de dolo, claramente evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto.
5. Submetida a criança sob autoridade do réu a vexame e constrangimento, assim como majorada a pena, pela agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, não com base no abuso de autoridade, mas na prevalência das relações domésticas, não há que se falar em bis in idem no reconhecimento da agravante com o crime do art. 232 do ECA.
6. Apelações conhecidas, não provida a da defesa e parcialmente provida a da acusação.